Tribunal: TJDFT
Processo: 0719577-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. LOCALIZAÇÃO DE NOVOS BENS. DESARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS E DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu a realização de diligências requeridas para localização de bens do executado, mantendo a suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC, por ausência de bens penhoráveis. O agravante sustenta a superveniência de novos elementos aptos à penhora - um veículo e cotas sociais - e requer o prosseguimento do feito, nos termos do § 3o do mesmo artigo, além da autorização para novas pesquisas patrimoniais e aplicação de medidas executivas atípicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a localização de novos bens penhoráveis justifica o prosseguimento da execução suspensa, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a realização de diligências complementares e expedição de ofícios a entidades privadas para localização de outros bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, § 3o, do CPC autoriza o desarquivamento e o prosseguimento da execução, a qualquer tempo, se forem localizados bens penhoráveis, o que restou demonstrado nos autos com a identificação de veículo e cotas sociais pertencentes ao executado.
4. A regra do art. 923 do CPC, que veda a prática de atos processuais durante a suspensão da execução, não se aplica quando há a superveniência de bens passíveis de penhora, hipótese em que se impõe a retomada do curso processual para sua constrição.
5. A pretensão de realização de novas pesquisas por meio do SISBAJUD mostrou-se prejudicada diante da recente utilização do sistema com resultado parcialmente positivo.
6. Quanto aos demais sistemas indicados (CNIB, SREI, CENSEC, CCS-BACEN e SIMBA), parte das diligências poderia ser realizada diretamente pela parte exequente, sem necessidade de intervenção judicial, conforme já determinado em decisão anterior do juízo de origem, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
7. O SIMBA, por sua natureza e finalidade, não se presta à busca patrimonial e depende de quebra de sigilo judicial para sua utilização, sendo inadequado ao fim pretendido pelo agravante.
8. A expedição de ofícios à B3 foi autorizada, com fundamento no princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e na jurisprudência do Tribunal local, como medida legítima diante da dificuldade de localização de ativos e da necessidade de efetividade da execução, desde que não implique constrição automática.
9. Medidas executivas atípicas (art. 139, IV, do CPC), como a apreensão de passaporte ou CNH, não foram objeto de apreciação no presente julgamento, uma vez que dependem de análise do juízo de origem após eventual insucesso das diligências deferidas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 921, §§ 1o e 3o, 923, 1022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1775004, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 18.10.2023, DJe 03.11.2023; Acórdão n. 1925807, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 04.10.2024; Acórdão n. 1372210, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 15.09.2021, DJe 28.09.2021; Acórdão n. 1670340, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 01.03.2023, DJe 17.03.2023.